Tribunal: TJDFT
Processo: 0002297-94.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

3. É descabida a exigência de juntada do contrato original para a propositura da ação monitória pautada em contrato de abertura de crédito, pois como não se trata de um título de crédito, incabível a sua transferência a terceiros via endosso.

4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.